Tribunal: STF
Processo: ADPF 562
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.